Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740513-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TUPIARA GONCALVES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que recebe pensão militar cujo valor líquido é de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que não a qualifica como hipossuficiente, sobretudo diante das módicas custas praticadas no âmbito do TJDFT. Além disso, a recorrente é casada, o que pressupõe a divisão das despesas do dia a dia. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora